Tribunal: TJSP
Processo: 1001868-58.2021.8.26.0390
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não verificados.
2:- Majoração da verba honorária - Honorários advocatícios recursais incabíveis ante o provimento integral da apelação - Precedente do STJ.
3:- Embargos rejeitados.